Tribunal: TJSP
Processo: 2238758-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Determinação de realização de prova pericial para quantificar e valorar as benfeitorias construídas no imóvel cuja posse se controverte. Realização de prova em fase de liquidação de sentença. Inadmissibilidade. Produção de provas, assim como conduta de boa ou má-fé e averiguação de eventual direito de retenção devem ser feitas na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Determinação de realização de prova pericial para quantificar e valorar as benfeitorias construídas no imóvel cuja posse se controverte. Realização de prova em fase de liquidação de sentença. Inadmissibilidade. Produção de provas, assim como conduta de boa ou má-fé e averiguação de eventual direito de retenção devem ser feitas na fase de conhecimento, antes da sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2238758-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que são
agravantes
MAX
SANDER
NUNES
DE
LIMA
e
GISLAINE
BULGARELLI DE LIMA, é agravada PATRICIA ABREU SANTOS
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o relator sorteado que fará declaração.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor,
CORREIA LIMA, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44084
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238758-69.2019.8.26.0000
COMARCA: Jarinu
AGVTES.: Max Sander Nunes de Lima e outra
AGVDA.: Patrícia Abreu Santos Silva

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração
de posse. Determinação de realização de prova pericial
para quantificar e valorar as benfeitorias construídas
no imóvel cuja posse se controverte. Realização de
prova
em
fase
de
liquidação
de
sentença.
Inadmissibilidade. Produção de provas, assim como
conduta de boa ou má-fé e averiguação de eventual
direito de retenção devem ser feitas na fase de
conhecimento, antes da sentença. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
a r. decisão que determinou a realização de prova pericial e
ofertou prazo para que as partes indiquem assistentes técnicos.
Alegam os agravantes que o processo originário
foi distribuído há mais de dois anos, sem que houvesse o
sentenciamento do feito, situação que demonstra violação do
princípio constitucional da duração razoável do processo. Aduz,
que já havia decisão de desnecessidade da produção de prova
pericial e sustenta que os agravantes já venderam o imóvel cuja
posse se controverte, sendo desnecessária a realização de prova
que poderá ser realizada em eventual fase de liquidação de
sentença. Portanto, pode MM. Juízo singular sentenciar o feito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estado em que se encontra e decidir se houve ou não má-fé da
parte contrária, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.
Recurso processado regularmente.
É o relatório.
Data máxima vênia, a produção de provas
relativamente à existência, ou não, de benfeitorias, ao valor das
mesmas, assim como, da conduta de boa ou má-fé, inclusive para
averiguação de eventual direito de retenção, deve ser feita na fase
conhecimento, antes da sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a decisão agravada, com o deferimento da perícia.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 40822
AGRV. No: 2238758-69.2019.8.26.0000
COMARCA: Jarinu
AGVTES.: Max Sander Nunes de Lima e outra (A)
AGVDA.: Patrícia Abreu Santos Silva (R)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de
posse Determinação de realização de prova pericial para
quantificar e valorar as benfeitorias construídas no imóvel cuja
posse se controverte Insurgência dos autores ao fundamento
de ser desnecessária, ao menos por ora, a realização de prova
técnica, já que a perícia pode ser realizada em eventual fase de
liquidação de sentença Alegação procedente Exegese do art.
1.255 do Código Civil (boa ou má-fé do esbulhador e destino
das benfeitorias realizadas) Decisão reformada Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Max Sander Nunes de Lima e Gislaine Bulgarelli de Lima, em ação de
reintegração de posse (imóvel situado na Rua São Bernardo do Campo,
no 423, Estância Santa Lucia, Jarinu-SP fls. 01/08 e 13/15 dos autos
originários) movida em face de Patrícia Abreu Santos Silva, contra r.
decisão reproduzida de fls. 423 dos autos originários que determinou a
realização de prova pericial e ofertou prazo para que as partes indiquem
assistentes técnicos.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) o
processo originário foi distribuído há mais de dois anos e diversos juízes
já passaram pela comarca (entrância inicial), sendo que nenhum deles
sentenciou o feito, situação que indica violação do princípio
constitucional da duração razoável do processo, (2) o magistrado
anterior já havia declarado a desnecessidade da produção de prova
pericial haja vista que “o objeto da lide é outro”, (3) não é possível a
realização de composição amigável entre as partes, eis que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes já venderam o imóvel cuja posse se controverte, (4) a
realização de prova pericial é desnecessária (poderá ser realizada em
eventual fase de liquidação de sentença), questão essa, inclusive, já
superada no processo, (5) é necessário que o MM. Juízo singular
sentencie o feito e diga se houve ou não má-fé da parte contrária, nos
termos do art. 1.255 do Código Civil (fls. 01/12).
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de efeito suspensivo ou ativo), dispensaram-se informações e a
agravada ofertou contraminuta intempestiva a fls. 27/30.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De proêmio, impende justificar a admissibilidade
do presente agravo de instrumento, que versa sobre a necessidade ou
não de realização da prova pericial determinada em primeira instância.
De acordo com a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988, “o rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (RESps
nos. 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, T3, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
afetação em 28.02.2018, J. 05.12.2018, DJe 19.12.2018).
O caso em estudo condiz exatamente com o
sobredito tema repetitivo, já que o exame da necessidade ou não da
prova pericial para quantificar e valorar as benfeitorias realizadas pela
ré-agravada no terreno cuja posse se controverte restará prejudicada
caso a ação de reintegração de posse seja julgada improcedente ou
procedente com reconhecimento de má-fé da agravada (art. 1.255 do
Código Civil).
Desse modo, conquanto a hipótese não esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeitamente enquadrada em um dos incisos do art. 1.015 do CPC, a
urgência da situação autoriza que o presente repto supere o exame de
admissibilidade.
4. Trata-se de ação de reintegração de posse na qual
os agravantes alegam que tiveram o imóvel de sua propriedade
esbulhado pela agravada.
Em contestação, a agravada alegou, em breve
síntese, que “é pessoa de boa fé e jamais invadiu ou adentrou terreno
alheio, mas conforme restará demonstrado nas alíneas abaixo, edificou
no lote 26, imaginando se tratar do lote 24” (fls. 43 dos autos
originários), pleiteando o acolhimento da preliminar de falta de
interesse de agir (ausência de demonstração de posse anterior pelos
agravantes), improcedência da ação ou, subsidiariamente, em caso de
acolhimento da pretensão inicial, sejam os demandantes condenados ao
pagamento de R$250.000,00 a título de indenização em razão da
edificação construída no imóvel cuja posse se controverte (art. 1.255 do
Código Civil).
Aduzem os agravantes que o MM. Juízo singular
afirmou ser desnecessária a realização de prova pericial para valorar as
benfeitorias realizadas no imóvel, que o feito originário foi conclusos
duas vezes para prolação de sentença mas, por reconsiderar a decisão
anterior, o douto juízo a quo determinou a realização de perícia para os
fins acima colimados.
Entretanto, ressalvado o posicionamento do MM.
Juízo de primeira instância, a realização de prova pericial neste
comenos processual afigura-se desnecessária.
Para facilitar a compreensão do tema examinado, é
oportuno transcrever o teor do art. 1.255 do Código Civil, in verbis.
“Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e
construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.
Parágrafo único. Se a construção ou a plantação
exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé,
plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante
pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.”
Fixada essa premissa, é de se concluir que se a ação
de reintegração de posse for julgada improcedente, a prova pericial
restará inutilizada. Já no caso de procedência, se for reconhecida a má-
fé da agravada, esta acabará por perder as benfeitorias realizadas em
favor dos proprietários e, consequentemente, a perícia também será
inutilizada.
A única situação que justificaria a realização da
prova técnica é a procedência da ação originária com reconhecimento
da boa-fé da agravada no esbulho realizado, situação que conduziria ao
direito de indenização e, consequentemente, à indispensável avaliação
da edificação construída.
Como visto, há mais argumentos que justifiquem a
desnecessidade da perícia neste momento processual, tudo indicando
que a postergação da realização dos trabalhos técnicos para eventual
fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de
Processo Civil, é a medida prática que melhor se adequa à espécie e,
inclusive, em sintonia com os princípios da duração razoável do
processo e economia de atos processuais.
Por fim e ao que tudo indica, o feito originário
encontra-se pronto para ser sentenciado já que as fases postulatória,
saneatória e instrutória já se concretizaram. Todavia, o MM. Juízo
singular, de acordo com o seu prudente arbítrio, livre convicção e em
conformidade com o decidido neste recurso, deverá aferir se o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra-se maduro para adentrar a fase decisória.
Desse modo, o provimento do recurso é medida
adequada que ao caso se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a momentânea desnecessidade de prova pericial para exame
das benfeitorias realizadas no imóvel cuja posse se controverte,
competindo ao MM. Juízo singular sentenciar o feito ou, se o caso,
determinar a realização de outras providências indispensáveis de
acordo com sua prudente convicção.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
10B7EDC6
4
8
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
10ED6254
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2238758-69.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.